Tribunal: STJ
Processo: 0864462-85.2024.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2942512 - RJ (2025/0183225-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ANTONIO LUIS DE SOUZA DE SCHEPPER
AGRAVANTE
: ARIANA DA CONCEICAO
AGRAVANTE
: MATHEUS LIMA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
SÚMULAS 7, 83 E 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão recorrida, notadamente a incidência das Súmulas
7 e 83 do STJ.
2. Os agravantes foram condenados, em segundo grau, pelo delito
previsto no art. 33,
, da Lei n. 11.343/06, afastando-se a condenação
caput
pelo crime de associação para o tráfico por ausência de prova de vínculo
estável e permanente entre os réus.
3. O recurso especial foi inadmitido pelo Tribunal de origem, sob o
fundamento de que a modificação das conclusões do acórdão recorrido
demandaria revolvimento do conteúdo fático-probatório, o que encontra óbice
na Súmula 7 do STJ, além de estar em consonância com a jurisprudência do
STJ.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
pode ser provido diante da ausência de impugnação específica e suficiente
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, considerando
os óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ.
III. Razões de decidir
5. A ausência de impugnação específica e suficiente dos fundamentos
da decisão recorrida, conforme exigido pelo art. 932, III, do CPC e pelo art.
253, parágrafo único, I, do RISTJ, impede o conhecimento do agravo em
recurso especial.
6. O princípio da dialeticidade exige que os recursos sejam bem
fundamentados, com a impugnação específica de todos os pontos analisados
na decisão recorrida, sob pena de não conhecimento.
7. A impugnação genérica à aplicação da Súmula 7 do STJ não
atende ao requisito de demonstrar a desnecessidade de revolvimento do
conjunto fático-probatório dos autos.
8. A impugnação à Súmula 83 do STJ pressupõe a indicação de
precedentes contemporâneos ou supervenientes que demonstrem divergência
jurisprudencial ou a distinção do caso concreto em relação aos julgados, o
que não foi realizado pelos agravantes.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA51272589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:39:57
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: df78f43f-d2aa-4234-9036-b468a4fdbe61

Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica e suficiente dos fundamentos
da decisão recorrida impede o conhecimento do agravo em recurso especial.
2. A impugnação genérica aos óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ não
atende ao princípio da dialeticidade e não permite a superação dos
fundamentos da decisão recorrida.
CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253,
Dispositivos relevantes citados:
parágrafo único, I; RISTJ, art. 255, § 4o, II.
STJ, Súmulas 7, 83 e 182.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Brasília,
.
10 de outubro de 2025
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA51272589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:39:57
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: df78f43f-d2aa-4234-9036-b468a4fdbe61

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2942512 - RJ (2025/0183225-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ANTONIO LUIS DE SOUZA DE SCHEPPER
AGRAVANTE
: ARIANA DA CONCEICAO
AGRAVANTE
: MATHEUS LIMA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
SÚMULAS 7, 83 E 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão recorrida, notadamente a incidência das Súmulas
7 e 83 do STJ.
2. Os agravantes foram condenados, em segundo grau, pelo delito
previsto no art. 33,
, da Lei n. 11.343/06, afastando-se a condenação
caput
pelo crime de associação para o tráfico por ausência de prova de vínculo
estável e permanente entre os réus.
3. O recurso especial foi inadmitido pelo Tribunal de origem, sob o
fundamento de que a modificação das conclusões do acórdão recorrido
demandaria revolvimento do conteúdo fático-probatório, o que encontra óbice
na Súmula 7 do STJ, além de estar em consonância com a jurisprudência do
STJ.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
pode ser provido diante da ausência de impugnação específica e suficiente
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, considerando
os óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ.
III. Razões de decidir
5. A ausência de impugnação específica e suficiente dos fundamentos
da decisão recorrida, conforme exigido pelo art. 932, III, do CPC e pelo art.
253, parágrafo único, I, do RISTJ, impede o conhecimento do agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA51272591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:39:57
Código de Controle do Documento: 192be8da-76ea-4494-bdfe-8175e4f2dee0

6. O princípio da dialeticidade exige que os recursos sejam bem
fundamentados, com a impugnação específica de todos os pontos analisados
na decisão recorrida, sob pena de não conhecimento.
7. A impugnação genérica à aplicação da Súmula 7 do STJ não
atende ao requisito de demonstrar a desnecessidade de revolvimento do
conjunto fático-probatório dos autos.
8. A impugnação à Súmula 83 do STJ pressupõe a indicação de
precedentes contemporâneos ou supervenientes que demonstrem divergência
jurisprudencial ou a distinção do caso concreto em relação aos julgados, o
que não foi realizado pelos agravantes.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica e suficiente dos fundamentos
da decisão recorrida impede o conhecimento do agravo em recurso especial.
2. A impugnação genérica aos óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ não
atende ao princípio da dialeticidade e não permite a superação dos
fundamentos da decisão recorrida.
CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253,
Dispositivos relevantes citados:
parágrafo único, I; RISTJ, art. 255, § 4o, II.
STJ, Súmulas 7, 83 e 182.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Antonio Luis de Souza de
Schepper, Ariana da Conceição e Matheus Lima dos Santos contra decisão da
Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso especial (e-STJ fls. 651-
652).
O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro proveu em parte o recurso
de apelação interposto pelo Ministério Público para afastar a condenar os agravantes pela
prática do crime previsto no art. 33,
, da Lei n. 11.343/06, mantida, contudo, a
caput
absolvição pelo crime de associação ao tráfico (e-STJ fls. 28-51).
O recurso especial, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição
Federal, alegou violação aos arts. 33, caput, e §4o, da Lei n. 11.343/06; 42 da Lei n.
11.343/06; e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Requereu a absolvição dos
agravantes por ausência de provas idôneas, a fixação da pena-base de Antônio em
patamar mais próximo ao mínimo legal, a aplicação do privilégio do art. 33, §4o, da Lei
n. 11.343/06 para Antônio e Matheus, a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos e a fixação de regime inicial aberto para ambos (e-STJ fls. 102-120).
Documento eletrônico VDA51272591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:39:57
Código de Controle do Documento: 192be8da-76ea-4494-bdfe-8175e4f2dee0

O recurso não foi admitido pelo Tribunal de origem pois, para modificar as
conclusões do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento do conteúdo fático-
probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. Além disso, a decisão destacou
que o acórdão recorrido estava em consonância com a jurisprudência do STJ quanto à
valoração dos depoimentos de policiais e à negativa de aplicação do redutor do art. 33, §
4o, da Lei n. 11.343/06, com base na quantidade de drogas apreendidas (e-STJ fls. 127-
136).
Na petição de agravo em recurso especial (e-STJ fls. 150-163), os agravantes
alegaram que o recurso especial não pretende o reexame de provas, mas sim a
revaloração jurídica de fatos incontroversos, como a ausência de elementos concretos
para afastar o tráfico privilegiado e a desproporcionalidade na dosimetria da pena de
Antonio. Sustentam que a decisão de inadmissão desconsiderou precedentes do STJ que
vedam o uso exclusivo da quantidade de drogas para afastar o redutor do art. 33, §4o, da
Lei n. 11.343/06, e que a fundamentação do acórdão recorrido para negar a aplicação do
privilégio é inidônea. Argumentam que os depoimentos dos policiais, isoladamente, não
são suficientes para embasar a condenação, especialmente diante da ausência de outras
provas corroborativas, como filmagens ou laudos periciais dos celulares apreendidos. Por
fim, reiteram que a pena-base de Antonio foi fixada de forma desproporcional, com
aumento superior a 1/6 por conta dos maus antecedentes, sem fundamentação concreta.
O agravo em recurso especial não foi conhecido pela incidência da Súmula
182 do STJ (e-STJ fls. 651-652).
Sobreveio, então, agravo regimental pelos recorrentes (e-STJ fls. 660-665).
Impugnação apresentada (e-STJ fls. 711-723).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo. Contudo, não verifico elementos
suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus
próprios fundamentos (e-STJ fls. 651-652):
"Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o Recurso
Especial, considerando: Súmula 7/STJ e consonância do acórdão recorrido com
jurisprudência do STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos
fundamentos.
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento
Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do
Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o
que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:
Documento eletrônico VDA51272591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:39:57
Código de Controle do Documento: 192be8da-76ea-4494-bdfe-8175e4f2dee0

PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ART.
544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC, ART.
932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possivel ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o art. 505 do CPC
/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e específica
disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo contra decisão
denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o mandamento
insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator "não conhecer do
agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a apreciação
dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a
fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do
julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão
do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como parâmetro
inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um elemento autônomo em
si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim,
deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e
regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o
posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042, caput, do
CPC/2015, que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir
o recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de
recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de origem,
nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp 746.775/PR, Rel. Ministro João
Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de
30.11.2018.)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
Súmula n. 182/STJ."
Nota-se que a decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial
em razão da ausência de impugnação adequada e suficiente de todas as razões
apresentadas pela Corte de origem, notadamente a incidência das Súmulas n. 7 e 83 do
STJ, de modo a incidir a Súmula 182 do STJ.
Em atenção ao princípio da dialeticidade, os recursos devem ser bem
fundamentados, sendo necessária a impugnação específica a todos os pontos analisados
na decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.
Da análise das razões recursais, constata-se que a impugnação à aplicação da
Súmula n. 7 do STJ é formulada de maneira genérica.
A adequada impugnação ao óbice exige da parte que ela desenvolva
argumentação que demonstre a desnecessidade de revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos, seja porque a questão é meramente de interpretação jurídica - e aí
deve comprovar tal circunstância, não apenas alegá-la -, seja porque os fatos e provas
Documento eletrônico VDA51272591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:39:57
Código de Controle do Documento: 192be8da-76ea-4494-bdfe-8175e4f2dee0

necessários à adequada solução da controvérsia já tenham sido devidamente delineados
no julgado recorrido, comprovando, assim, que não é preciso para a solução do caso
rever, nesta Corte Superior, aquele conjunto.
Por outro lado, a impugnação à Súmula 83/STJ pressupõe a indicação de
precedentes contemporâneos ou supervenientes, com a demonstração de que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não estaria no mesmo sentido do acórdão
recorrido ou, ao menos, demonstração de que o caso dos autos seria distinto daqueles
veiculados nos precedentes através de
, o que não ocorreu na hipótese.
distinguishing
Vale destacar que ao recorrente incumbe demonstrar o equívoco da decisão
contra a qual se insurge, não bastando a impugnação genérica de seus fundamentos,
sendo imprescindível que contraponha todos os óbices por ela apontados de maneira
específica e suficientemente evidenciada, a fim de demonstrar que não se revela acertada,
no caso, a inadmissão recursal.
Destarte, não tendo havido impugnação específica dos fundamentos da
decisão questionada, deve ser aplicado o teor da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de
Justiça.
Nesse sentido:
"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL INADMITIDO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO
IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, devido à ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou de forma
específica todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, especialmente
no que tange ao prequestionamento do art. 381 do CPP e à incidência da Súmula 83 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão agravada
atrai a incidência da Súmula 182 do STJ, que impede o conhecimento do agravo.
4. A parte agravante não apresentou argumentos suficientes para afastar a incidência da
Súmula 83 do STJ, pois não indicou precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
mencionados na decisão combatida.
5. A decisão agravada é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, conforme
entendimento da Corte Especial do STJ.
6. Não é viável o pleito para concessão de habeas corpus de ofício como tentativa de
burla aos requisitos do recurso próprio. IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada impede o conhecimento do agravo, conforme a Súmula 182 do STJ. 2. A decisão
agravada deve ser impugnada em sua integralidade, sendo incindível."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 381; CPC/2015, art. 932.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 128.660/SP, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.08.2020; STJ, EAREsp 746.775/PR, Rel.
Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luís Felipe Salomão, Corte Especial,
julgado em 19.09.2018.
Documento eletrônico VDA51272591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:39:57
Código de Controle do Documento: 192be8da-76ea-4494-bdfe-8175e4f2dee0

(AgRg no AREsp n. 2.804.002/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)"
5/8/2025
14/8/2025
Dessa forma, considerando que as razões apresentadas pelos agravantes são
insuficientes para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, imperiosa a sua
manutenção.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51272591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:39:57
Código de Controle do Documento: 192be8da-76ea-4494-bdfe-8175e4f2dee0

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0183225-1
AREsp 2.942.512 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08644628520248190001 202524700462 8644628520248190001
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANTONIO LUIS DE SOUZA DE SCHEPPER
AGRAVANTE
: ARIANA DA CONCEICAO
AGRAVANTE
: MATHEUS LIMA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANTONIO LUIS DE SOUZA DE SCHEPPER
AGRAVANTE
: ARIANA DA CONCEICAO
AGRAVANTE
: MATHEUS LIMA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay
Neto.
C542605515074524128302@
2025/0183225-1 - AREsp 2942512 Petição : 2025/0055855-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51226424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 13:31:41
Código de Controle do Documento: E58C30E1-704F-4C8E-8257-CD1C13F3A6D6